Tribunal: TJDFT
Processo: 0003111-45.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003111-45.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 28382288), com vistas à execução dos honorários sucumbenciais, o DF informou concordar com o valor indicado pelo exequente (ID: 29715575). Desse modo, homologo os valores de ID: 28382289 - Pág. 1. Expeça-se a RPV, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 28382288, computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador